Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712838-22.2024.8.07.0001 RECORRENTES: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDOS: ANTÔNIO CUSTÓDIO NETO E LUANNA SANT ANNA RONCARATTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE INCORPORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 10.931/2004. CONTRATO COM DURAÇÃO INFERIOR A 36 MESES. ABUSIVIDADE. SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É manifesta a aplicação dos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois os polos da ação subsumem-se aos conceitos de consumidor e de fornecedor. 2. Evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da construtora, para suportar a responsabilização pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais atinente à correção monetária mensal, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 3. É abusiva a cláusula que coloca o consumidor em posição de desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a boa-fé e equidade, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Compulsando os autos, verifica-se que as rés, utilizando-se de todo seu poderio técnico e econômico sobre o produto posto em circulação, fez incluir no contrato de adesão cláusula que, na verdade, amplia deliberadamente o prazo contratual para assegurar o reajuste mensal das prestações do negócio, em conformidade com o art. 46 da Lei n.o 10.931/2004. 3.2. Pretender o descabimento de determinada norma jurídica, quando tenha utilizado anteriormente o mesmo regramento para estabelecer as balizas do contrato firmado entre as partes, demonstra um comportamento contraditório da parte apelante, violando o princípio da boa-fé, ou seja, um venire contra factum proprium, o qual é vedado em nosso ordenamento jurídico. 4. Nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 46, §§§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/04 e 1o da Lei 4.864/65, defendendo não haver abusividade nas cláusulas contratuais sobre correção monetária, as quais foram livremente pactuadas pelas partes, bem como sustentam que não há irregularidade ou ilegalidade na utilização de índices de correção monetária INCC/IGP-M mensal. Asseveram que, diante do contrato firmado de forma parcelada em 36 (trinta e seis) meses, pode ser aplicado índice de correção monetária mensal. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 77489966). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, incisos I, II e III, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 46, §§§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/04 e 1o da Lei 4.864/65, pois “A revisão das decisões das instâncias ordinárias exigiria reexame de provas e cláusulas contratuais, providência vedada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 1.932.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, porquanto os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77489966. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020